Tribunal: TJBA
Processo: 8070650-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070650-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: KEILA DO NASCIMENTO LIMA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO PRESCRITO PARA TRATAMENTO MÉDICO. BLOQUEIO DE VALORES EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO TJBA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio de valores para garantir o fornecimento de aparelho auditivo prescrito à consumidora, em razão do reiterado descumprimento de ordem judicial.

2. A decisão agravada também majorou a multa diária pelo não cumprimento da obrigação de fazer, visando assegurar o tratamento de saúde da parte autora.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se o bloqueio de valores foi medida legítima para garantir o cumprimento da obrigação de fornecer o aparelho auditivo à beneficiária do plano de saúde; e (ii) se a majoração da multa diária se revela desproporcional ou desarrazoada.

III. Razões de decidir

4. O fornecimento de tratamentos médicos essenciais está inserido no escopo do contrato de assistência à saúde, sendo vedado à operadora recusar cobertura de procedimento prescrito, salvo hipóteses legais expressas.

5. O bloqueio judicial de valores é medida cabível diante do descumprimento reiterado de decisão judicial, sobretudo quando o bem jurídico tutelado é a saúde da consumidora, cuja privação pode resultar em agravamento do quadro clínico.

6. Existe precedentes na jurisprudência do TJBA no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas admite ampliação em situações excepcionais, sobretudo quando a negativa do tratamento compromete a saúde do beneficiário.

7. A multa diária arbitrada pelo juízo de origem é proporcional e razoável, diante da conduta reiterada da operadora de plano de saúde em descumprir a ordem judicial.

IV. Dispositivo

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8070650-81.2024.8.05.0000, em que é agravante,
BRADESCO SAÚDE S/A
,

e agravada,
KEILA DO NASCIMENTO LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.